Tribunal: TJMT
Processo: 1015232-02.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015232-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (APELANTE), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BONACCORDI JUNIOR - CPF: 378.012.951-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATHALIA LACERDA BONACCORDI - CPF: 035.656.281-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – RESSARCIMENTO AO ERÁRIO DECORRENTE DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO PRESCRITO – NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DO ATO DOLOSO COMO CAUSA DO PREJUÍZO ALEGADO – TEMA N.° 897, DO STF – ELEMENTO SUBJETIVO E ILICITUDE DA CONTUDA COMPROVADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS DO RESSARCIMENTO – ÔNUS DA PARTE REQUERIDA – ARTIGO 373, INCISO II, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte, pela sua própria desídia, deixou transcorrer o prazo para suscitar a produção de outros elementos probatórios,
que, a propósito, não indicou, tampouco justificou, em suas razões recursais, diante do princípio do
venire contra factum proprium.

2. De acordo com o Supremo Tribunal Federal (Tema n.° 897),
os pedidos de ressarcimento, fundados no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, reclamam o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado.

3. Na hipótese,
o elemento subjetivo doloso encontra-se devidamente comprovado no processado, diante da ilicitude da conduta do ex-servidor que, consciente e dolosamente, abandonou o cargo público e continuou percebendo, de forma indevida, os salários e vantagens inerentes ao cargo.

4. Não constitui inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a atribuição, à parte requerida, de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte
ex adversa
, que tenha demonstrado o fato constitutivo de seu direito.

5. Na fase executiva, devem ser descontados os valores percebidos pela parte apelante referente aos meses em que, efetiva e comprovadamente, exerceu suas funções.

6. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ANTÔNIO CARLOS BONACCORDI JÚNIOR, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1015232-02.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 188121664):

“
Vistos etc.

Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Danos ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, em desfavor de
Antônio Carlos Bonaccordi Júnior
, cuja finalidade é obter ressarcimento dos danos causados ao erário ocorridos durante o período em que o requerido foi investigador de polícia, pela apropriação indevida de recursos públicos, que foram recebidos pelo requerido sem a devida contraprestação de trabalho, cujo montante é no valor de R$88.820,95 (oitenta e oito mil, oitocentos e vinte reais e noventa e cinco centavos).

Alegou, em síntese, que requerido foi aprovado em concurso público para o cargo de investigador de polícia, para atuar no interior do Estado. Após o término do treinamento na academia de polícia, em 27/07/2007, o requerido apresentou requerimento junto à Diretoria Geral da Polícia Civil, para informar que era casado com a juíza do trabalho Dra. Eleonora Alves Lacerda, lotada no TRT 23º Região, requerendo a sua permanência em Cuiabá, o que foi concedido.

Assevera que em razão da denúncia de outros candidatos, foi constatado que o requerido já não era casado com a magistrada na data em que pleiteou a relotação na Capital. A separação judicial, na época dos fatos, encontrava-se devidamente homologada (08/02/2007), sendo averbada na certidão de casamento em 16/05/2007.

Além disso, verificou-se que o requerido, após burlar o sistema e conseguir o deferimento para sua lotação nesta Capital, abandonou o cargo público, porém, permaneceu recebendo a remuneração, por aproximadamente um ano e meio.

Afirmou que os fatos configuram a prática de ato de improbidade administrativa, pois os valores apropriados pelo requerido causaram lesão ao erário e enriquecimento ilícito, bem como houve ofensa aos princípios da administração pública.

Entretanto, em razão do lapso temporal decorrido, a responsabilização pela prática de ato de improbidade administrativa estava prescrita, subsistindo apenas a pretensão de ressarcimento.

Ao final, requereu a indisponibilidade de bens do requerido e a procedência do pedido, para condenar o requerido a ressarcir o dano causado ao erário estadual.

Instruiu a inicial com os documentos id. 13481127 a 13481183.

A decisão inicial proferida suspendeu o processo até o julgamento do Recurso Extraordinário nº 852.475-SP, que reconheceu a repercussão geral acerca do debate sobre a prescritibilidade das ações de ressarcimento fundadas em ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (id. 13486921).

No id. 29369472, foi certificado o trânsito em julgado do acórdão proferido no RE n.º 852475, que reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa, sendo determinado o processamento desta ação, pelo rito previsto na Lei n.º 7.347/85.

O requerido foi citado (id. 54319577) e apresentou contestação em causa própria, alegando, preliminarmente, a nulidade da citação pelos correios e, sobre os fatos, alegou que o pedido de ressarcimento foi objeto de ação que tramitou perante a 7º Vara Criminal, código 111476. A condenação proferida por aquele juízo foi reformada em apelação, sendo excluído o ressarcimento do dano, de forma que se trata de coisa julgada.

Afirmou que nunca se apropriou de dinheiro público e os pagamentos questionados nesta ação foram devolvidos em forma de ação de caução no Banco do Brasil.

Asseverou que não houve abandono do cargo, mas sim, requereu licença não remunerada para tratar de assunto pessoal, o que foi indeferido pela Polícia Civil e, que quando solicitou para permanecer em Cuiabá, não sabia que a separação judicial já estava averbada na certidão de casamento.

Alegou que quando tomou conhecimento dos fatos, pediu exoneração, o que também foi negado, sendo instaurado o procedimento administrativo e ajuizada a ação penal.

Ao final, requereu o julgamento antecipado, com a extinção do processo, por ausência de interesse de agir; ocorrência da prescrição e; por se tratar de coisa julgada (id. 55755616).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso impugnou a contestação (id. 59572406), afirmando que os documentos juntados com a inicial comprovam a prática do ato de improbidade administrativa, pela apropriação de valores de forma ilegal.

Afirmou que não procede a alegação de coisa julgada, pois a condenação referente ao ressarcimento do dano, na esfera penal, foi excluída da sentença condenatória por violação do contraditório, sendo mantida a condenação pelos crimes praticados, diante das provas da autoria e materialidade.

Aduziu que a responsabilidade civil é independente da criminal, sendo que os efeitos da coisa julgada penal somente gerariam reflexos na esfera cível se reconhecida a inexistência material do fato ou a sua autoria, o que não ocorreu.

Ao final, requereu a intimação do Estado de Mato Grosso, para manifestação e o julgamento antecipado do feito, com a procedência dos pedidos iniciais.

O pedido de intimação do Estado de Mato Grosso foi indeferido, pois não é parte na ação, bem como foi determinado que o requerido manifestasse se concordava com o pedido de julgamento antecipado, ou se teria provas a produzir (id. 60325414).

O requerido manifestou pela produção de prova documental, consistente na copia do processo administrativo e da devolução dos valores recebidos, requerendo o prazo de quinze (15) dias, para a juntada desses documentos (id. 61888997).

No id. 62955553, o requerido juntou alguns documentos e pleiteou pela prorrogação do prazo, para que pudesse obter os demais comprovantes, o que foi deferido (id. 64319993).

O requerido juntou documentos no id. 66494665 a 66495668.

O representante do Ministério Público, intimado para manifestar sobre os documentos juntados pelo requerido, asseverou que não foram apresentados elementos novos para a demanda, ratificando a inicial e a impugnação a contestação (id. 75380198).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Ação Civil Pública de Ressarcimento de Dano causado ao Erário ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
em desfavor de
Antônio Carlos Bonaccordi Júnior.

O processo está apto para a prolação de sentença, bem como ambas as partes manifestaram pelo julgamento antecipado do feito.

Importante consignar que cabe ao Juiz aferir sobre a necessidade ou não da produção de outras provas, a teor do que estabelece o art. 370, do Código de Processo Civil. Assim, o Magistrado que preside a causa tem o dever de evitar a coleta de prova que se mostre inútil à solução do litígio e que venha violar o direito à razoável duração do processo.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou seu entendimento:

“RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DANO MORAL COLETIVO - DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE ILÍCITA - INDENIZAÇÃO - SENTENÇA QUE ACOLHEU O PEDIDO INICIAL DO MPDFT FIXANDO A REPARAÇÃO EM R$14.000.000,00 (QUATORZE MILHÕES DE REAIS) E DETERMINOU A ELABORAÇÃO DE CONTRAPROPAGANDA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - INCONFORMISMOS DAS RÉS - APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO E EXCLUIR DA CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER CONTRAPROPAGANDA, BEM COMO A MULTA MONITÓRIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DAS RÉS - OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA. E DA SOUZA CRUZ S/A - E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS.

1. DO RECURSO ESPECIAL DA OGILVY BRASIL COMUNICAÇÃO LTDA.

(...) 1.2
. Julgamento antecipado da lide. Possibilidade. Inexistência de cerceamento do direito de defesa. Produção de prova documental suficiente. Impossibilidade de revisão. Incidência da Súmula 7/STJ. Livre convencimento motivado na apreciação das provas. Regra basilar do processo civil brasileiro. Precedentes do STJ.”

(REsp 1101949/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 30/05/2016). (grifo nosso).

O representante do Ministério Público requer que o requerido Antônio Carlos Bonaccordi Júnior seja condenado ao ressarcimento do dano causado ao erário, em razão da apropriação dos proventos do cargo de investigador de polícia civil, recebidos sem a devida contraprestação de trabalho.

A inicial veio instruída com documentos extraídos da Ação Penal – Código 111476 – Processo Crime nº 15695-41.2007.8.11.0042, onde o requerido foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 299, parágrafo único, e art. 323, §1º, ambos do Código Penal.

O requerido alegou, preliminarmente, a ocorrência da coisa julgada, pois o juízo criminal teria condenado o requerido ao ressarcimento do dano causado ao Estado de Mato Grosso, entretanto, esta condenação foi anulada no Recurso de Apelação interposto contra a sentença penal.

Entretanto, conforme consta no v. acórdão juntado no id. 13481045, o ressarcimento do dano foi excluído da condenação por ofensa ao contraditório na ação penal, pois não havia, na inicial, pedido neste sentido. No julgamento colegiado, entendeu-se que não era suficiente a previsão legal contida no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal para, ao reconhecer o ato criminoso e que acarretou dano, condenar o requerido ao ressarcimento. Era necessário que houvesse, na inicial, pedido de ressarcimento, o que não ocorreu, impedindo o pleno exercício do contraditório.

É certo, porém, que o julgamento na esfera criminal não adentrou no mérito quanto à ocorrência ou não do dano aos cofres estaduais e o dever de ressarcir, portanto, não há que se falar em coisa julgada, sendo perfeitamente possível a apreciação do pedido por este Juízo.

Havendo indícios do dano e da sua autoria, há interesse de agir na propositura da ação que busca o devido ressarcimento ao erário estadual.

Assim,
rejeito
a preliminar de ausência de interesse.

Em relação à prescrição, conforme definido no Tema 897, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 852.475/SP, fixou a seguinte tese:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.”

Na inicial, o requerente discorre que o dano causado ao erário é decorrente da prática de atos dolosos de improbidade administrativa tipificados nos arts. 9º e 10, ambos da Lei n.º 8.429/92.

Em suma, a conduta ímproba do requerido consistiu em receber os proventos do cargo de investigador de polícia civil durante período em que não exerceu as suas funções e não estava formal e legalmente afastado do cargo, configurando, em tese, recebimento de vantagem indevida (art. 9º, da Lei n.º 8.429/92) e consequente dano ao Estado de Mato Grosso (art. 10, da Lei n.º 8.429/92), que remunerou o servidor sem receber a contraprestação do serviço.

Nesse sentido, não há que se falar em prescrição da pretensão de ressarcimento, nos termos do Tema 897, do Supremo Tribunal Federal, motivo pelo qual,
afasto a alegação de prescrição
.

Passo a análise do mérito.

A inicial relata que o requerido enquanto investigador da Polícia Judiciária de Mato Grosso, agiu de forma ímproba ao abandonar o cargo público e receber remunerações sem a devida contraprestação. Embora tenham sido alegados outros fatos na inicial, acerca da conduta do requerido quanto a fraude para obter sua lotação nesta capital, a pretensão de ressarcimento será analisada apenas considerando o fato causador do dano, qual seja, o recebimento de proventos sem a devida prestação de serviço.

Os documentos trazidos com a inicial, especialmente, os Processos Administrativos Disciplinares nº 002/2009-CGPJC-MT, os comprovantes de holerites (fls. 51/57) e, as fichas financeiras do requerido, demonstram que o requerido, no período de setembro de 2007 a março de 2010, recebeu remuneração e gratificação natalina em sua conta bancária, pagos pelo Estado de Mato Grosso.

Segundo consta dos autos, o requerido foi aprovado em concurso público, para o cargo de investigador de polícia civil e, após o término do treinamento na academia de polícia, solicitou, junto a Diretoria da Policia Judiciaria Civil, que a sua lotação fosse feita nesta Capital, o que foi deferido, conforme portaria publicada em 17/09/2007.

O requerido não se apresentou na unidade onde foi lotado e, logo após a publicação da sua lotação, no dia 20/09/2007, o requerido pleiteou pela concessão de licença não remunerada, pelo período de três meses, alegando a necessidade de auxiliar a irmã, que estava em tratamento de saúde, na Itália. Como o pedido não foi instruído com os documentos previstos na legislação pertinente, a pretensão foi indeferida.

Segundo consta dos autos, o requerido nunca compareceu na unidade na qual foi inicialmente lotado e, mesmo sem a concessão da licença, mudou-se para a Itália, retornando a esta Capital apenas um ano depois. No procedimento administrativo instaurado para apurar o abandono do cargo, o requerido não conseguiu justificar o seu afastamento. Houve, assim, ausência intencional do serviço público.

Frise-se que a mudança para outro país é fato incontroverso, pois admitido pelo requerido na contestação e demais manifestações apresentadas nesta ação.

Portanto, se o requerido, investido em cargo público, mudou-se para outro país e lá residiu por um ano, sem que estivesse legalmente afastado das suas funções, fica suficientemente configurado o abandono do cargo, nos termos do art. 165, da Lei Complementar Estadual n.º 04/90:

“Art. 165 Configura o abandono de cargo a ausência intencional do servidor ao serviço, por mais de 30 (trinta) dias consecutivos.”

Na contestação, o requerido afirmou que solicitou a concessão de licença não remunerada, portanto, tinha ciência que não tinha direito a remuneração durante o período em que não exerceu as suas funções.

Ademais, ao que consta dos autos, o requerido sequer aguardou a resposta da Diretoria da Polícia Civil ao pedido de licença sem remuneração, para se ausentar do serviço. Também, não houve demora excessiva na apreciação do pedido, que foi protocolizado no dia 20/09/2007 e decidido no dia 05/10/2007.

Além disso, segundo consta dos autos, o requerido é advogado e possui extensa qualificação, de modo que tinha condições de compreender a ilicitude no recebimento da remuneração, sem que houvesse trabalhado, sendo possível exigir que tivesse conduta diversa perante a Administração Pública. Estes fatos são suficientes para configurar o dolo no recebimento da remuneração como vantagem indevida.

Em que pese o requerido tenha alegado que devolveu os valores recebidos indevidamente, juntou apenas uma guia de depósito de consignação em pagamento no valor de R$195,00 (cento e noventa e cinco reais), valor ínfimo se comparado ao montante recebido indevidamente.

O requerido também alegou a existência de amparo legal para devolução de apenas 10% do valor recebido indevidamente, porém, não esclareceu a situação que justificaria o ressarcimento apenas parcial, tampouco juntou aos autos a legislação pertinente, que pudesse comprovar a sua alegação.

Em suma, o requerido Antônio Carlos Bonaccordi Júnior foi aprovado em concurso público; foi nomeado e empossado no cargo de investigador de polícia e; em seguida, praticou ato capaz de configurar o abandono do cargo, pois se mudou para outro país, onde permaneceu por um ano, sem obter prévia licença formal para o afastamento das suas funções. Foi instaurado o processo administrativo, para apurar a falta cometida, o qual culminou com a demissão do requerido.

Durante todo o período em que esteve residindo em outro país, o requerido apropriou-se dolosamente, ou seja, de forma livre e consciente, dos valores referentes às remunerações mensais e gratificações que foram depositados em sua conta bancaria, sem devida contraprestação.

Não restam dúvidas quanto à ilicitude da conduta do requerido, que tinha plena condição de compreender a ilicitude do recebimento da referida remuneração. Também, não há dúvida da ocorrência do dano ao erário e do enriquecimento sem causa, surgindo, assim, o dever de indenizar o ente lesado.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o requerido
Antonio Carlos Bonaccordi Junior
, ao ressarcimento integral do dano causado ao erário, cujo montante deverá ser apurado na fase executiva e compreenderá toda a remuneração, gratificações e quaisquer valores recebidos do Estado de Mato Grosso, referente ao cargo de investigador de polícia civil, desde a data em que deveria ter comparecido na unidade policial na qual foi lotado, para entrada em exercício, até a sua exoneração.

Por se tratar de ilícito, sobre o montante apurado, serão acrescidos juros moratórios, nos termos da Lei e correção monetária pelo IPCA-e, ambos a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos do art. 398, do Código Civil e da Súmula nº 54/STJ.

Ainda, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais.

Pelo princípio da simetria e de acordo com o julgado Resp. 577.804/RS deixo de aplicar a condenação em honorários advocatícios, por serem incabíveis.

Julgo por consequência extinto o presente feito, com julgamento do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, expeça-se o necessário e aguarde-se na secretaria da Vara, pelo prazo de trinta (30) dias, eventual pedido de cumprimento da sentença.

Decorrido o prazo sem manifestação do requerente, abra-se vista ao Ministério Público.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 17 de maio de 2023.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Contra essa sentença foram opostos “
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
” (ID. 188121665), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 188121673):

“
Vistos etc.

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo requerido
Antonio Carlos Bonaccordi Junior,
alegando, em síntese, que toda tramitação processual é um equívoco, elencando, como exemplo “
rito processual inadequado, ausência de despacho de saneamento, ausência de pronunciamento de ofício acerca da prescrição da ação, ausência de fundamentação da sentença no que tange ao suposto ato ímprobo, erro material em relação ao período que o réu não teria exercido suas funções e, ainda, omissão acerca da inexistência de dolo na conduta do requerido
”.

Requer, assim, a reforma da sentença, para que seja reconhecida a prescrição da ação e extinto o processo ou que os erros apontados seja corrigidos para que seja declarada a total improcedência da demanda (id. 118974395).

O representante do Ministério Público, em contrarrazões aos embargos de declaração, manifestando pelo não acolhimento e o reconhecimento do intuito protelatório, para aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC (id. 122454865).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

Decido.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se destinam exclusivamente ao aclaramento de obscuridade, supressão de omissão, desfazimento de contradição ou correção de erros materiais,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.”

Da análise dos embargos opostos, bem como da sentença proferida no id. 117845931, não vislumbro nenhum dos vícios alegados pelo embargante. A sentença está fundamentada, no sentido de que a pretensão do requerente é apenas o ressarcimento do dano causado ao erário, decorrente de ato doloso de improbidade administrativa, este já alcançado pela prescrição, razão pela qual foi ajuizada a Ação Civil Pública de Ressarcimento e não a Ação Civil Pública de Responsabilidade por Ato de Improbidade Administrativa.

Em se tratando de dano causado ao erário por ato doloso de improbidade administrativa, como reconhecido na sentença, a pretensão de ressarcimento é imprescritível, conforme decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em Repercussão Geral do RE n.º 852.475, onde foi fixada a seguinte tese no Tema 897:
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa”
.

Também não se aplicam, ao caso vertente, os novos prazos prescricionais previstos na Lei n.º 11.420/2021, pois esta ação foi ajuizada antes do advento da mencionada lei e o Supremo Tribunal Federal decidiu, recentemente, no julgamento de mérito do Tema 1.199, com repercussão geral, ARE 843989, que
“o novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/20231 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei”
.

Sobre a ausência de saneamento do processo, verifica-se que na impugnação a contestação, o requerente pleiteou pelo julgamento antecipado do feito. No despacho proferido no id. 60325414, foi oportunizado ao requerido manifestar se concordava com o pedido ou se tinha provas a produzir, o qual se manifestou apenas pela produção de prova documental que constavam no processo administrativo, penal e outros que seriam obtidos junto a instituição financeira (id. 61888997).

O pedido de provas do requerido foi deferido, sendo-lhe concedido prazo e prorrogação de prazo para que juntasse os documentos que pretendia (id. 64319993).

Após a juntada dos documentos que o requerido entendeu necessários, foi proferido despacho sobre o julgamento do processo no estado em que se encontrava, obedecida a ordem cronológica de conclusão. O requerido foi intimado deste despacho e nada manifestou, portanto, não há que se falar em qualquer prejuízo ou irregularidade no trâmite processual, tampouco em cerceamento de defesa, pois foi oportunizado ao requerido indicar suas provas e apresentar os documentos que alegou serem necessários para corroborar suas alegações.

Os demais argumentos expostos nos embargos de declaração em nada se relacionam como contradição, omissão ou obscuridade, mas sim, evidenciam a pretensão de rediscutir a sentença, o que não é permitido por esta via processual.

A jurisprudência já pacificou o entendimento que os embargos declaratórios não se prestam para sanar inconformismo, tampouco para reanalisar matéria já decidida, senão para suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer contradições eventualmente existentes na decisão, o que não restou demonstrado.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DA REMESSA DA AÇÃO RESCISÓRIA AO TRIBUNAL COMPETENTE. MATÉRIA EXPRESSAMENTE DECIDIDA NO ARESTO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. (...).”

(EDcl no AgInt na AR 5.613/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2017, DJe 13/11/2017).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – FEITO EXTINTO EM PRIMEIRO GRAU SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INDEFERIMENTO DA EXORDIAL – INÉPCIA DA INICIAL – NÃO OCORRÊNCIA – APELO CONHECIDO E PROVIDO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.“Não é inepta a inicial que descreve os fatos e os fundamentos do pedido, possibilitando ao réu exercitar o direito de defesa e do contraditório.”. (STJ, AgRg no Ag 1361333, Rel. Min, Hamilton Carvalho)Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção.”

(TJMT - ED 65241/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 04/09/2018).

Saliento que os argumentos expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC e, para que consiga reformar a decisão proferida, o embargante deve buscar os instrumentos legais plausíveis e suficientes para a reapreciação da matéria, na forma pretendida, o que é inviável por meio destes embargos.

Com efeito, há que se considerar que a pretensão de rediscussão do que foi analisado e decidido, com intuito de modificar o julgamento para prevalecer os fatos e teses que sustentaram, pode resultar em uso do recurso como expediente meramente protelatório (art. 1.026, §2º, do CPC).

Diante do exposto, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a serem sanados,
conheço
dos embargos para
julgá-los improcedentes
, permanecendo a sentença embargada como foi publicada.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, de 02 de agosto de 2023.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita, preliminarmente, a incidência da prescrição da ação de ressarcimento ao erário e da ação de improbidade administrativa.

Afiança, nesse contexto, que “
o próprio autor da demanda, o Ministério Público,
reconhece em sua exordial a prescrição da punibilidade e da propositura da ação de improbidade
, em razão das disposições constantes no artigo 23, II, da Lei nº 8429/92 e do artigo 184, III, da Lei Complementar Estadual nº 155/2004
”.

Pontua que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato doloso de improbidade administrativa não se aplica à hipótese, asseverando que, para tanto, há necessidade de prévia sentença condenatória transitada em julgado em ação de improbidade administrativa.

Apregoa, para mais, que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n.° 899, definiu que todos os atos ilícitos não caracterizados por decisão judicial como ato de improbidade administrativo doloso são prescritíveis, bem como que a excepcionalidade do Tema n.° 897, do STF, exige a prática de ato devidamente tipificado na Lei n.° 8.429/92, a presença de dolo e de decisão judicial caracterizando a existência de ato ilícito.

Salienta, ainda, a nulidade da sentença, por não ter sido considerada a inequívoca ausência de dolo do recorrente, tampouco as provas de que as faltas foram descontadas diretamente na folha de pagamento do servidor.

Defende que a sentença é nula pela falta de saneamento do processo e o julgamento antecipado da lide, que impediu a parte apelante de produzir as provas que o juízo alega terem faltado nos autos, como os comprovantes de devolução dos valores.

Pontua, nessa conjuntura, que o magistrado singular impôs inteiramente à parte apelante o ônus probatório, presumindo que tenha agido dolosamente.

Consigna, no mérito, que a sentença
a quo
se encontra fundada em premissa equivocada, pois a existência de pedido de concessão de licença não remunerada pelo servidor, antes de se ausentar, “
indubitavelmente comprova a ausência dolo e de má-fé do recorrente e seu completo desinteresse em receber quaisquer valores naquele período
”. Além disso, os pagamentos que foram efetuados ao recorrente no referido período decorrem de falha da administração pública, que continuou adimplindo seu salário.

Afirma, outrossim, que “
quando tomou ciência dos pagamentos realizados, o recorrente imediatamente se dispôs a devolver os valores, porém, como tinha muitas dívidas com o banco, as quantias depositadas foram sendo abatidas, de forma que foi necessário realizar o parcelamento do débito e o
desconto direto na folha de pagamento do recorrente quando retornou ao serviço
, conforme atesta o parecer da Polícia Civil, colacionado na
página 6 do id. 66495046
”.

Argumenta que não há dano ao erário, pois “
a corregedora atesta a regularidade da frequência do servidor, bem como que as faltas seriam lançadas e descontadas nas folhas de pagamento seguintes
”.

Ressalta, por derradeiro, que devem ser descontados os períodos efetivamente trabalhados, pois foi lotado na Delegacia de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores de Cuiabá/MT em 06.05.2009, permanecendo no cargo até 06.04.2010, quando foi exonerado.

Por essas razões, requer (ID. 188121677):

“a)
Acolher as preliminares arguidas, para decretar a prescrição da ação de ressarcimento ao erário
, uma vez que decorridos mais de 11 anos entre a suposta prática do ato ímprobo e a propositura da ação, bem como
para decretar a nulidade da sentença por
error in judicando
, haja vista inexistir dolo que configure ato ímprobo e, ainda,
por
error in procedendo
, uma vez que houve violação ao contraditório e ampla defesa;

b) No mérito,
requer a reforma da sentença recorrida
, a fim de que seja reconhecida
a improcedência dos pedidos iniciais do Ministério Público
, tendo em vista que
não há conduta dolosa
e, consequentemente,
não há improbidade administrativa
”.

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO postula pelo não provimento do apelo (ID. 188121687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo
desprovimento

do apelo
” (ID. 190878665).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ANTÔNIO CARLOS BONACCORDI JÚNIOR, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 1015232-02.2018.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou procedentes os pedidos.

Extrai-se do processado que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO
” em desfavor de ANTÔNIO CARLOS BONACCORDI JÚNIOR, requerendo a sua condenação no dever de ressarcir integralmente o dano sofrido pelo erário (ID. 188120681), em decorrência de, dolosamente, auferir vantagem indevida em detrimento do patrimônio público, na condição de servidor, violando aos princípios que norteiam a administração pública.

Durante a instrução processual, a parte apelante foi citada (ID. 188121187), apresentando contestação, oportunidade na qual postulou pelo julgamento antecipado do feito (188121188).

Após a impugnação à contestação pelo
Parquet
(ID. 188121200), a parte apelante foi intimada para manifestar seu interesse em remeter o processo à fase instrutória, devendo indicar precisamente as provas que pretendia produzir, justificando sua pertinência e utilidade (ID. 188121203).

Oportunamente, a parte apelante informou a intenção de apresentar prova documental, postulando, por conseguinte, pela dilação de prazo para tal providência (ID. 188121206), o que foi deferido pelo magistrado singular (ID. 188121214).

Depois de juntados os documentos pela parte apelante (ID. 188121219) e exercido o contraditório pela parte apelada (ID. 188121658), as partes foram intimadas sobre o julgamento antecipado, por não constar requerimento de outras provas a serem produzidas (ID. 188121660), quedando-se inertes.

Sobreveio, então, a sentença que condenou a parte apelante ao ressarcimento integral do dano causado ao erário (ID. 188121664).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

DAS PRELIMINARES

Inicialmente, a parte apelante suscita preliminar de prescrição e de nulidade da sentença por inexistência de ato doloso e pela ausência de saneamento do processo.

A esse respeito, embora arguidas como matérias preliminares, os fundamentos apresentados para justificar que não se aplica à hipótese a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas em ato ímprobo e a nulidade da sentença por ausência do elemento subjetivo doloso confundem-se com o mérito recursal, motivo pelo qual devem ser analisados conjuntamente.

No que se refere à ausência de saneamento do processo e a consequente violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa, da análise da questão posta, verifica-se que razão não assiste à parte apelante.

E isso porque, como descrito sumariamente alhures, a parte apelante, na contestação, postulou pelo julgamento antecipado da lide e, quando lhe oportunizado informar quanto ao interesse na produção de outras provas, manifestou pela produção de prova documental, colacionando aos autos os elementos que julgava pertinente para comprovar suas alegações.

Nesse diapasão, calha ressaltar que, nos termos do artigo 355, do Código de Processo Civil, não havendo necessidade de produção de outras provas, o magistrado julgará o processo conforme o estado em que se encontra,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349”.

Além disso, após a manifestação da parte contrária quanto aos documentos apresentados, a parte apelante foi intimada sobre a inclusão do processo nas hipóteses de julgamento antecipado da lide. Todavia, nada manifestou sobre a intenção de qualquer dilação probatória.

Nessa conjectura, mister salientar que não se mostra cabível que a parte venha a arguir nulidade da qual tenha dado causa, em atenção aos princípios da boa-fé objetiva, que deve ser observado no processo judicial.

Portanto, se a parte deixou precluir a oportunidade para suscitar a produção de outros elementos probatórios, que, a propósito, não indicou, tampouco justificou, em suas razões recursais, não pode alegar cerceamento de defesa pela sua própria desídia, diante do princípio do
venire contra factum proprium.

Em face do exposto,
rejeito a preliminar
de nulidade da sentença aventada.

DO MÉRITO

Do exame do processado, constata-se que o mérito recursal cinge-se à configuração do elemento subjetivo doloso e a existência de dano ao erário, elementos indispensáveis para a imprescritibilidade e condenação ao ressarcimento.

Com efeito, conforme disposto no artigo 37, § 5°, da Constituição Federal, a prescrição não alcança a pretensão de ressarcimento ao erário, quando decorrente de ato ímprobo,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]§ 5º A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento”.

Tal matéria, inclusive, já foi objeto de julgamento no Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral sobre o tema, no julgamento do RE n.° 852.475 SP, Tema n.° 897, que fixou a tese de que “
São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa
”, conforme, assim, ementado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO.

1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.

2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB).

3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente.

4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis.

5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.

6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento”.

(STF - RE: 852475 SP, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 08/08/2018, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 25/03/2019).

Do mesmo modo, o entendimento relacionado à imprescritibilidade do ressarcimento ao erário, pelos atos ilícitos praticados por agente público, encontra-se, há muito, sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. BENS PÚBLICOS. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL SEM LICITAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESSARCIMENTO. DANO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento ultra ou extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final. A propósito: REsp 1.512.796/RN, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 1/2/2018; AgRg no AREsp 533.421/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 13/3/2015.

2. Esta Corte Superior já sedimentou entendimento pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário. Precedentes: REsp 1.352.230/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 30/11/2017; REsp 13.145.97/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ Acórdão Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/11/2016. 3. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1536840 / SC AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0135391-9 Relator (a) Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) Órgão Julgador T1 - PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento 10/03/2020 Data da Publicação/Fonte DJe 13/03/2020).

Nesse contexto, quanto à alegação da parte apelante no sentido de que a imprescritibilidade exige a existência de prévia condenação por ato de improbidade administrativa, com base no Tema n.° 899, do STF, perfaz-se curial distinguir a situação versada naquele recurso paradigma do caso presente, porquanto, por ocasião do julgamento do tema citado, a questão envolvia a prescrição de pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas.

Todavia, conforme já assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp m.° 1899407 DF, admitido sob o rito dos recursos repetitivos, Tema n.ª 1.089, é possível se promover o ressarcimento ao erário, inclusive nos próprios autos da ação de improbidade, ainda que se declare a prescrição para a aplicação das demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92. Confira-se:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 12 DA LEI 8.429/92. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO QUANTO À PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DOS DANOS CAUSADOS AO ERÁRIO. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC").

II. Na origem, o Ministério Público Federal ajuizou Ação Civil Pública, postulando a condenação de ex-Senador da República e de outros cinco réus pela prática de atos de improbidade administrativa, decorrentes de nomeação, pelo primeiro réu, dos demais requeridos, para cargos em comissão, embora não exercessem, de fato, qualquer atividade de caráter público ("funcionários fantasmas"). Em 1º Grau, o Juiz reconheceu a prescrição, em relação a um dos réus, e recebeu a inicial e determinou o prosseguimento da ação apenas em relação aos demais. Contra essa decisão, o autor da ação interpôs Agravo de Instrumento. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento, ao fundamento de que, "apesar da imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento do prejuízo ao erário, não se mostra cabível o prosseguimento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa exclusivamente com o intuito de ressarcimento do dano ao erário, o qual deverá ser postulado em ação autônoma".

III. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais representativos de controvérsia, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, cinge-se à análise da "possibilidade de se promover o ressarcimento do dano ao erário nos autos da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, ainda que se declare a prescrição para as demais punições previstas na Lei n. 8.429/92, tendo em vista o caráter imprescritível daquela pretensão específica".

IV. Nos termos do art. 5º da Lei 8.429/92, "ocorrendo lesão ao patrimônio público por ação ou omissão, dolosa ou culposa, do agente ou de terceiro, dar-se-á o integral ressarcimento do dano". Tal determinação é ressaltada nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, de modo que o ressarcimento integral do dano, quando houver, sempre será imposto juntamente com alguma ou algumas das demais sanções previstas para os atos ímprobos. Assim, por expressa determinação da Lei 8.429/92, é lícito ao autor da ação cumular o pedido de ressarcimento integral dos danos causados ao erário com o de aplicação das demais sanções previstas no seu art. 12, pela prática de ato de improbidade administrativa.

V. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que "se mostra lícita a cumulação de pedidos de natureza condenatória, declaratória e constitutiva nesta ação, quando sustentada nas disposições da Lei nº 8.429/1992" (STJ, REsp 1.660.381/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/11/2018). Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 437.764/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/03/2018.

VI. Partindo de tais premissas, o Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que "a declaração da prescrição das sanções aplicáveis aos atos de improbidade administrativa não impede o prosseguimento da demanda quanto à pretensão de ressarcimento dos danos causados ao erário" (STJ, REsp 1.331.203/DF, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/04/2013). Em igual sentido: STJ, AgInt no REsp 1.518.310/SE, Rel. p/ acórdão Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2020; REsp 1.732.285/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018; AgRg no AREsp 160.306/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/04/2015; REsp 1.289.609/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 02/02/2015; AgRg no REsp 1.427.640/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 27/06/2014; REsp 1.304.930/AM, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2013; AgRg no REsp 1.287.471/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 04/02/2013; EREsp 1.218.202/MG, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 28/09/2012; REsp 1.089.492/RO, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/11/2010; REsp 928.725/DF, Rel. p/ acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/08/2009.

VII. Tese Jurídica firmada: "
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa é possível o prosseguimento da demanda para pleitear o ressarcimento do dano ao erário, ainda que sejam declaradas prescritas as demais sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/92
."

VIII. Recurso Especial conhecido e provido, para, reformando o acórdão recorrido, determinar o prosseguimento da demanda em relação à parte recorrida, Lenilda Fernandes Maia Teixeira, quanto ao pedido de ressarcimento dos danos causados ao erário.

IX. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ)”.

(STJ - REsp: 1899407 DF 2020/0263011-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 22/09/2021, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/10/2021 IP vol. 130 p. 331). (Grifo nosso).

Assim, cabível a pretensão de ressarcimento ao erário, fundada no artigo 37, § 5°, da Constituição da República, que, de acordo com o julgamento do
Leading Case
n.° 852475 (Tema n.° 897), do Supremo Tribunal Federal, reclama o reconhecimento de ato de improbidade doloso como causa do prejuízo alegado, ainda que inaplicáveis, por efeitos temporais, as demais sanções previstas na Lei n.° 8.429/92.

Nesse ponto, como bem pontuou a magistrada singular, o elemento subjetivo consubstanciado na vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito encontra-se devidamente comprovado no processado.

Consoante se infere das provas colacionadas aos autos, a parte apelante, após sua lotação no município de Cuiabá, MT, solicitou licença não remunerada e, antes mesmo da apreciação administrativa do pleito, mudou-se para a Itália, lá permanecendo por 01 (um) ano, lapso temporal no qual se ausentou intencionalmente e indevidamente do serviço público.

A despeito da alegação da parte apelante, no sentido de que o fato de ter solicitado a licença não remunerada, antes de se ausentar do país, comprova a ausência de má-fé e o seu desinteresse em receber quaisquer valores naquele período, tais argumentos prestam-se a corroborar seu inequívoco dolo, porquanto ignorou que referida licença depende de prévia autorização da Administração Pública, que o faz após análise do preenchimento dos requisitos legais e dentro dos critérios de conveniência e oportunidade. Logo, não poderia o servidor deixar de comparecer ao trabalho, sem o expresso deferimento.

Além disso, colhe-se do processado que não houve demora excessiva na análise do requerimento formulado pela parte apelante, protocolizado no dia 20.09.2007 e decidido na data de 05.10.2007 (ID. 188120691), a justificar que não poderia aguardar pela sua análise.

Para mais, conquanto a parte apelante argumente que após tomar ciência quanto à percepção do salário durante o período de sua ausência, imediatamente se dispôs a devolver tais valores, e que foi realizado desconto direto na folha de pagamento, não logrou êxito em comprovar o alegado.

Da análise dos documentos apresentados, percebe-se que o parecer da Corregedoria, mencionado pela parte apelante como prova dos descontos em folha de pagamento, referem-se exclusivamente ao período de 15.04.2009 a 06.05.2009, no qual deixou de exercer suas funções na unidade em que foi lotado. Veja-se (ID. 188121229 – pág. 06/07):

“Parecer

Versam os autos sobre informação oriunda da Diretoria Metropolitana, a respeito do não comparecimento ao serviço do servidor
Antônio Carlos Bonacordi Jr.
quando este fora lotado na Delegacia Especializada de Repressão e Roubos e Furtos de Veículos Automotores.

Consta dos expedientes que o referido investigador de polícia recebera a portaria de lotação em data de 15/04/09, e somente se apresentara na unidade no dia 27/04/09, porém exercendo as suas funções efetivamente somente em data de 06/05/2009.

Em esclarecimento aos fatos, e após solicitação à Gestão de Pessoas do órgão sobre a situação funcional do servidor, recebemos a informação que este se encontra atualmente com a sua frequência normalizada, e que as faltas recorrentes no mês anterior serão lançadas e descontadas na folha de pagamento do mês de maio/09.

Acrescentamos, que em verificação aos registros nesta Corregedoria de Polícia, fora certificado a existência de Processo Administrativo Disciplinar contra o aludido servidor.

Sendo assim, esta Corregedora Auxiliar opina pelo Arquivamento destes expedientes por entender que já fora resolvido administrativamente a situação funcional do referido servidor.

Devolvo para manifestação do Excelentíssimo Senhor Corregedor Geral Adjunto da PJC/MT.

Cuiabá. 20 de maio de 2009.

Marise Vale Sant’Ana Schmidt

Delegada de Polícia

Corregedora Auxiliar”.

No que tange ao argumento de que não houve prejuízo ao erário, pela devolução dos valores indevidamente percebidos pela parte apelante, consta dos autos o comprovante de apenas um depósito (ID. 188121652 – pág. 03/04), datado de 05.11.2009, no valor de R$ 195,00 (cento e noventa e cinco reais).

Nesse diapasão, ressalta-se que a comprovação de ressarcimento ao erário, diferentemente do que sustenta a defesa, não constitui indevida inversão do ônus probatório. Isso porque,
o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Desse modo, comprovada a ilicitude da conduta da parte apelante, que consciente e dolosamente abandonou cargo público e continuou percebendo, de forma indevida, os salários e vantagens inerentes ao cargo, mostra-se devido o ressarcimento ao erário.

De outra parte, a respeito do valor a ser restituído aos cofres públicos, o montante devido, como destacou a magistrada
a quo
, deve ser apurado na fase de liquidação da sentença, incluindo toda remuneração, gratificações e quaisquer valores recebidos do Estado de Mato Grosso, referente ao cargo de investigador de polícia civil. No entanto, há informações de que a parte apelante exerceu suas atividades a partir de 06.05.2009 (ID. 188121229 – pág. 06/07).

Dessa maneira, devem ser descontados, nos cálculos realizados na fase executiva, os valores percebidos referentes aos meses em que a parte apelante, efetivamente e comprovadamente, exerceu suas funções.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL
ao recurso de apelação, tão somente para determinar que, no cumprimento de sentença, sejam descontados do montante devido as parcelas remuneratórias correspondentes ao período comprovadamente laborado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024